Tribunal: TJPA
Processo: 0003664-54.2018.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003664-54.2018.8.14.0095

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

APELADO: AFONSO ARINOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO. AFASTADA.
CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA A RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES E A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
MUNICÍPIO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO APELADO.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
O Magistrado de origem
julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o Ente Municipal ao pagamento de
R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), referente apenas aos meses de abril, maio e junho de 2017.

2. Os meses de julho e agosto de 2017 foram julgados improcedentes, de modo que, não havendo interposição de Apelação por parte do escritório Apelado, não há como ser colocado em discussão este indeferimento.

3. Arguição de ausência de direito.
O conjunto probatório (Contrato de prestação de serviços técnico especializado de Assessoria Jurídica e notas da prestação de serviço nos meses deferidos, emitidas pela Prefeitura e atestadas pelo Assessor Jurídico) demonstra que há provas suficientes para demonstrar a existência da relação negocial entre as partes, com a devida prestação dos serviços de Assessoria Jurídica.

4. Ônus da prova (artigo 373 do CPC/15). O Apelado comprovou o
fato constitutivo do direito, no entanto, ao
Apelante competia o ônus da prova de fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do Apelado, cujo ônus não se desincumbiu. Vedação ao enriquecimento ilícito. Precedentes.

5. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 à 08 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0003664-54.2018.8.14.0095
– PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS contra AFONSO ARINOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, diante da
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), referentes às notas de fls. 69, 73 e 77
, sobre o qual deverá incidir atualização monetária e juros de mora na forma do artigo 1ºF da Lei n.º 9.494/97, extinguindo o processo com resolução do mérito, assim o fazendo com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 85, do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, deixo de condenar em custas tendo em vista que, nos termos da Lei 6830/80, são isentas de pagamento das custas as pessoas de direito público e as respectivas autarquias e fundações. (...). (grifo nosso).

Em suas razões, o Ente Municipal defende a necessidade de improcedência da Ação de Cobrança, uma vez que o Apelado não teria se desincumbindo do ônus de comprovar a efetiva prestação de serviço, pois, as notas fiscais não teriam o aceite. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o Ente Municipal ao pagamento de
R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), referente apenas aos meses de abril, maio e junho de 2017.

Os meses de julho e agosto de 2017 foram julgados improcedentes, pois, o Magistrado de origem compreendeu que não restou comprovado o efetivo labor
, de modo que, não havendo interposição de Apelação por parte do escritório Apelado, não há como ser colocado em discussão este indeferimento.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O conjunto probatório anexado pelo Apelado (Contrato de prestação de serviços técnico especializado de Assessoria Jurídica, para dar suporte a Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas e, notas da prestação de serviço nos meses de abril à junho de 2017, emitidas pela Prefeitura e atestadas pelo Assessor Jurídico) demonstra que há provas suficientes
para demonstrar a existência da relação negocial entre as partes, com a devida prestação dos serviços de Assessoria Jurídica.

Observa-se que o Apelado comprovou o
fato constitutivo do direito e, ao
Apelante competia o ônus da prova de fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do Apelado a teor do art. 373, II do CPC/2015, cujo ônus não se desincumbiu.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NOTA FISCAL EXPEDIDA. PRESENÇA DE ATESTO NA NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO
. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.

1.A empresa autora aduziu participação da concorrência na modalidade pregão presencial, decorrendo contrato administrativo 015/2010 para prestação de serviços médicos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade, abrangendo área hospitalar, urgência/emergência, consultas e exames a serem realizadas exclusivamente na rede municipal de saúde – fundo municipal de saúde de Tailândia. 2. Objetiva o recebimento o montante de R$ 1.307.140,58 (Hum milhão, trezentos e sete mil, cento e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), pelo inadimplemento de 4 parcelas.
3. Conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro, não assistindo razão ao Município
. A emissão da duplicata de prestação de serviços deve obediência às regras aplicáveis à Lei 5.474/68, sendo necessária a comprovação da efetiva prestação dos serviços e o vínculo contratual que o autorizou. 4. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em reexame.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0025649-50.2015.8.14.0074 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/03/2021). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que as alegações do Município não possuem amparo fático-jurídico para desconstituir o julgado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024